Tribunal: STF
Processo: ARE 1554004
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Barbacena/MG, que manteve a sentença de primeira instância “pelos seus próprios fundamentos, dispensando-se nova fundamentação, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95” (fl. 2, e-doc. 11).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 37 da Constituição da República.  



    Afirma tratar-se, no presente caso, de “ação ordinária proposta com o intuito de condenar o ente público a reposicionar a requerente no cargo de Professor da Educação Básica Nível II, desde a sua posse, nos termos da legislação vigente com a devida publicação retroativa”, o que ofenderia o princípio constitucional da legalidade, porque “o concurso do qual a autora, ora recorrida, participou foi para o preenchimento de vaga de professor de educação básica da Polícia Militar de Minas Gerais” e “no edital há informação do valor da remuneração correspondente ao nível I da carreira” (fls. 2 e 6, e-doc. 18).   



    Salienta que “a pretensão da parte autora significaria provimento derivado, em nível diverso do inicial da carreira que almeja, e em tratamento não isonômico relativamente a todos aqueles que, ao também ingressarem, se sujeitarão aos mesmos critérios de promoção para atingir os níveis superiores”, e que, “além disto, conforme destacado no voto do E. Ministro do STF, Edison Fachin, no julgamento da ADI 1240, o art. 39 da CF adota o referencial de carreira, cujo conteúdo jurídico pressupõe ingresso em condições de igualdade e evolução segundo critérios de tempo e mérito, no desempenho das atribuições” (fl. 10, e-doc. 18).  



    Ressalta que “permitir que servidores recém nomeados ingressem em nível ou grau mais elevado e que não foram sequer objeto do concurso, acaba por colocá-los em posição de vantagem que não foi disponibilizada àqueles que já estão no serviço público e aos que concorreram em condições de igualdade, violando a isonomia” (fl. 11, e-doc. 18).  



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que se opere a reforma do v. acórdão recorrido, no ponto atacado, para julgar improcedente a ação, com a rejeição dos pedidos autorais e com a inversão do ônus da sucumbência” (fl. 13, e-doc. 18). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).  



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “vê-se claramente que o conhecimento da matéria vertida no recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal não demanda reexame dos fatos e provas e nem do direito local, como vedam as súmulas citadas pela decisão agravada” (fl. 5, e-doc. 24).  



    Pede o exercício do juízo de retratação ou “seja o presente recurso remetido ao STF, onde deverá merecer provimento, determinando-se a subida do recurso extraordinário ou, sendo o caso, reformando-se de imediato o v. acórdão recorrido, nos termos do ordenamento processual em vigor” (fl. 5, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A sentença proferida na primeira instância e mantida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Barbacena/MG adotou os seguintes fundamentos para a solução da controvérsia:



    “O cerne do litígio consiste em verificar se a parte autora faz jus ao reenquadramento inicial na carreira de professor da educação básica da Polícia Militar de Minas Gerais e, em caso positivo, se é devido o pagamento das prestações vencidas. 



    Pois bem. (...)



    Nesse diapasão, as regras e normatizações específicas dos concursos públicos são realizadas por meio de edital, que vincula todos os participantes em igualdade de condições. (...)



    De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tem-se que o edital faz lei entre os participantes, obrigando-os de acordo com aquilo que estabelecido previamente. (...)



    Portanto, tanto a Administração Pública quanto aqueles que se sujeitam às previsões editalícias devem observar o teor normativo das regras ali definidas, sob pena de ferimento à isonomia e violação ao instrumento convocatório. (...)



    Ocorre que tal vinculação não é absoluta. Isso porque as disposições editalícias devem guardar pertinência com todo o ordenamento jurídico posto, de maneira que caso se afira, no caso concreto, conflito entre as regras do edital e a norma de regência, esta última que deverá prevalecer, principalmente considerando o princípio da legalidade e a estrutura hierárquica das normas jurídicas.



    Nesse sentido é a jurisprudência do Pretório Excelso: (...)



    Dessa forma, a Administração Pública está autorizada a agir tão somente no âmbito daquilo que é permitido pela legislação vigente, havendo, portanto, a sua inteira submissão ao ordenamento jurídico. (...)



    Portanto, conclui-se que o instrumento editalício somente terá força vinculativa se as previsões do certame estiverem em consonância com a legislação aplicável à espécie. 



    Pois bem. 



    A Lei Estadual/MG nº 15.301/04, que instituiu as carreiras de professor da educação básica da Polícia Militar do Grupo de Defesa Social do Poder Executivo, estabeleceu que: (...)



    No caso dos autos verifica-se que, contrariamente ao exposto no dispositivo normativo acima referido, o EDITAL SEPLAG/PMMG Nº 02/2011 no seu item 2.2, alínea b, exigiu para ingresso no cargo de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, no Nível I, a conclusão de curso superior de Licenciatura Plena, o que se apresenta em sentido contrário à Lei Estadual n. 15.301/2004, que assegura que o curso superior de Licenciatura Plena seja exigível para ingresso no Nível II da carreira (cf. ID 9706659832, p. 2). 



    Nota-se, por oportuno, que o referido diploma legal se encontrava em plena vigência antes da publicação do Edital que regeu o certame ao qual a parte autora foi submetida – EDITAL SEPLAG/PMMG Nº 02/2011, de 11 de julho de 2011 (cf. ID 9706659832). 



    Desse modo, não há como reconhecer a legitimidade da previsão editalícia que desconsidera, inequivocamente, a legislação aplicável à espécie.



    Ora, havendo disposição editalícia em sentido contrário ao previsto em lei, resta clarividente estar o edital do certame, no ponto, eivado de ilegalidade. (...)



    Nesse diapasão, considerando a previsão legal contida no art. 9º, § 1º, VI, b, da Lei n. 15.301/2004, que consagra para o detentor do curso de graduação em Licenciatura Plena o ingresso no Nível II da carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, bem como a patente ilegalidade contida no edital do certame, tendo em vista exigência de escolaridade superior àquela determinada na legislação que rege o cargo concorrido, verifica-se que faz a requerente jus ao reposicionamento na carreira em sentido congruente ao nível de escolaridade que detém. 



    Isso porque, a parte autora logrou êxito em comprovar, como determina o artigo 373, I, do CPC, que possuía diploma do curso superior de licenciatura (ID 9706655648) antes mesmo da publicação do edital e de sua nomeação, que ocorreu em maio de 2015, conforme se extrai da publicação apresentada no ID 9706672776 e contracheque de ID 9706666970 – pág. 01.



    A propósito, não é outro o posicionamento jurisprudencial do e. TJMG, inclusive na forma de Incidente de Uniformização de Jurisprudência e de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. (...)



    Portanto, a autora deverá ser reposicionada, desde sua posse, considerando o nível da carreira correspondente a seu grau de escolaridade, Nível II, independentemente do que conste no edital do certame. 



    Em razão de tal fato, deverá ocorrer o pagamento das diferenças remuneratórias advindas do novo posicionamento na carreira de Professor da Educação Básica, respeitando-se a prescrição quinquenal” (fls. 4-12, e-doc. 35). 



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias do Juízo Especial, seria necessário o reexame da matéria  
fático-probatória e da legislação infraconstitucional estadual aplicável ao processo, especificamente a Lei estadual n. 15.301/2004. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.286.162-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A solução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento vedado neste momento processual. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.219.420-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei Complementar 67/99 do Estado do Acre. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Estadual. Reenquadramento funcional. 4. Impossibilidade de reexame da legislação local e do conjunto  
fático-probatório dos autos: Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.297.050-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O reenquadramento de servidor público municipal, previsto na Lei Municipal 1.994/2001, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Direito Constitucional e Administrativo. Recurso de agravo. Decisão terminativa em Apelação Cível. Professor. Reenquadramento. Ilegalidade. Inexistência de violação ao Princípio do Concurso Público. Agravo a que se nega provimento”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 801.723-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL: LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 16/1998 E 58/2004. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 734.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora